Tribunal: TJMT
Processo: 1026296-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026296-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), ALDEIDE DE LAIA - CPF: 042.577.391-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), ISABEL MARIA DE LAIA - CPF: 007.931.441-40 (VÍTIMA), ALDEIDE DE LAIA - CPF: 042.577.391-42 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRISÃO DE OFÍCIO E INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA – ILEGALIDADE DA PRISÃO - MATÉRIA NÃO ESTÁ SEDIMENTADA NOS TRINBUNAIS SUPERIORES – FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa (STJ, AgRg no HC nº 619.885/AL; HC nº 614.155/RS).

O juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020).

Impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026296-64.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RIO BRANCO

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS– DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ALDEIDE DE LAIA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALDEIDE DE LAIA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1000911-55.2020.8.11.0052), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico - art. 129, § 9º e art. 147, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão flagrante convertida em preventiva de ofício; 2) inexistiriam pressupostos para ser decretada a custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 70109954), com documentos (ID’s 70109955/70109957).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 70476950).

O Juízo singular prestou informações (ID 71341516).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento das medidas protetivas deferidas anteriormente. Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Medida de ofício (CPP, art. 310, II). Legalidade. Audiência de custódia. Dispensa. Fundamento. Pandemia de covid-19. Comprovada reiteração delitiva. Custódia necessária para garantir a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas de urgência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 73262498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O
ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, haja vista que o paciente está cumprindo pena de 3 (três) meses de detenção, por invasão de domicílio e ameaça [SEEU - 0002432-23.2018.8.11.0052 – Rio Branco], registra ação penal em curso por ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico (cód. 34588/Rio Branco), bem como um incidente processual [N.U 1000446-46.2020.8.11.0052], o qual lhe fora concedida liberdade provisória [em 31.6.2020], com a imposição de “manter-se afastado da vítima por, no mínimo, 100 metros de distância”.

A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa (STJ,
AgRg no HC nº 619.885/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 7.12.2020; HC nº 614.155/RS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - 11.12.2020).

Por outro lado, o paciente encontra-se preso há mais de 1 (um) mês, tem profissão lícita [serviços gerais - ID 70109954], endereço certo [“Maria Cupertino Nascimento, Bairro Boa Esperança, cidade de Salto do Céu/MT” - ID 70109954] e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Isso porque o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas e cautelares impostas ao paciente, nos termos do art. 319 do CPP, quais sejam: “
a) manter-se afastado da vítima por, no mínimo, 100 metros de distância; b) apresentar endereço atualizado; c) não ausentar-se do endereço por mais de 15 dias sem autorização judicial prévia; d) ser encontrado sempre que for necessário para atos de intimação do processo; e) recolher-se em sua residência no período noturno, entre 22h da noite de um dia até 4h da manhã do dia seguinte
”, sob pena de revogação do benefício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021